Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO. RESIDÊNCIA. INDÍCIOS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PRIVILÉGIO. ATOS INFRACIONAIS. ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca domiciliar, quando decorrente de justa causa.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para "maconha", forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, impositiva a condenação do réu pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.
6. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição da pena do art. 33, par. 4o, da Lei n.o 11.343/06.
7. Recurso da Acusação conhecido e provido.